Tribunal: TCU
Processo: 039.835/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame em processo de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de reforma, em que se examina, nesta fase processual, pedidos de reexame interpostos por Daise Magre Brandão, Denise da Silva Brandão e Cloyra de Paiva Almeida contra o Acórdão 3718/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Daise Magre Brandão e Denise da Silva Brandão e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto por Cloyra de Paiva Almeida para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a tornar sem efeito o subitem 9.5 do Acórdão 3718/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência desta deliberação às recorrentes e ao Comando do Exército.